Tribunal: CARF
Processo: 15504.003215/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003215/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ANDRE EVERTON DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 05 a 08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar declarado de R$ 257,11 para saldo de imposto a pagar de R$ 4.761,61. O imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003215/2009-25
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003215/2009-25

suplementar apurado no valor de R$ 4.504,50, acrescido de multa de oficio e juros
calculados até (31/01/2009) perfaz um crédito tributário total de R$ 10.145,02.
Conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 6) a autoridade fiscal
apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 16.380,00. De acordo
com a autoridade fiscal o contribuinte não atendeu a intimação para comprovação das
deduções pleiteadas.
Cientificado do lançamento o interessado apresentou a impugnação, alegando, em
síntese, que não foi intimado do procedimento fiscal, motivo pelo qual não pôde
comprovar a licitude das deduções efetuadas na declaração de ajuste anual ainda na fase
de fiscalização. Diz que mora em Nova Lima e trabalha em Belo Horizonte, sendo que
em sua residência sempre pode ser encontrado alguém, não havendo a mínima
possibilidade do correio ter feito três tentativas de intimação sem sucesso. Pede que a
documentação ora apresentada seja devidamente analisada e declarada a insubsistência
do lançamento.
Em virtude de o lançamento ter sido efetuado considerando-se simplesmente as
informações constantes dos sistemas informatizados deste órgão, ou seja, sem que
houvesse análise prévia de documentação e/ou esclarecimentos prestados pelo
contribuinte das questões de fato apresentadas na impugnação, o lançamento foi
reanalizado pela autoridade lançadora, em observância ao que determina a Instrução
Normativa RFB no 1061, de 2010 (fl. 59).
Ao contribuinte foi expedida nova Intimação (fls.67) para que comprovasse, por meio
de microfilmagem de cheques ou de extratos bancários, os saques ou compensações de
cheques coincidentes em datas e valores em relação aos recibos emitidos pelos
profissionais relacionados em sua DIRPF/05.
Foi expedido, ainda, Oficio ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (fls. 62), solicitando informações sobre o registro profissional de Sidney
Yazigi e Adelia Yazigi. Em resposta à Intimação, o contribuinte invoca a ocorrência da
decadência vez que foi notificado em 21/12/2011, passados 6 anos da ocorrência do fato
gerador (exercício 2005). Esclarece, ainda, que a maioria dos pagamentos declarados
foram realizados em espécie, tendo em vista o dinheiro que recebeu quando de sua
estada no exterior.
A reanálise culminou na elaboração do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
de fls. 234/238. Por entender não provada a pertinência nem a efetividade dos
pagamentos relacionados na DIRPF/05 do contribuinte em questão, concluiu a
autoridade fiscal pela manutenção do lançamento.
O interessado foi cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento
em 30/04/13 (fls. 247). O interessado não se manifestou.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
atenda aos requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003215/2009-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 1.380,00,
referente ao profissional René Edmar Bittencourt. As demais despesas glosadas não foram objeto
de recurso.
Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão de primeira instância manteve a
glosa, sob o seguinte fundamento:

Em relação às despesa informadas no valor de R$ 1.380,00 com o profissional de
Psicologia René Edmar Bittencourt, verifica-se que o recibo de fls. 18 refere-se ao ano
de 2005, quando as despesas ora analisadas referem-se ao ano de 2004. Resta, pois,
mantida a glosa.

Como o recorrente nada trouxe aos autos que suprisse a deficiência probatória
identificada pela DRJ, deve-se manter a glosa. Veja-se que o documento à fl. 18 não cumpre com
os requisitos legais. Ademais, a autuação determinou a comprovação dos efetivos pagamentos, o
que também não foi feito, dado que o contribuinte não juntou ao processo cópias de extratos,
cheques, comprovantes de depósitos ou outros documentos ordinariamente empregados para
comprovar o desembolso de valores.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003215/2009-25

Fl. 461
DF CARF MF
Original